Tribunal: TCU
Processo: 036.790/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em favor do ex-servidor Allan Kardec Fabião e enviado ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Allan Kardec Fabião; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.